Tribunal: STJ
Processo: 0801385-83.2019.8.18.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252114 - PI(2025/0502996-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JÔNATAS BARRETO NETO - PI003101
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ESPECIFICAÇÃO
DE PROVAS. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA RECONHECIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. REFORMA. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DO ARTIGO INDICADO.
FUNDAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 126/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
II. Dispositivo
3. Recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fd72b56-0241-4085-ae87-2543f1f19af0

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fd72b56-0241-4085-ae87-2543f1f19af0

RECURSO ESPECIAL No 2252114 - PI(2025/0502996-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JÔNATAS BARRETO NETO - PI003101
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ESPECIFICAÇÃO
DE PROVAS. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA RECONHECIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. REFORMA. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DO ARTIGO INDICADO.
FUNDAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 126/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
II. Dispositivo
3. Recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, "a",
art. 105,
da CF, contra acórdão do TJPI assim ementado (fl. 422):
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE
PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER -
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1. Instadas as partes a especificar as provas que pretendem produzir, cabe
ao magistrado, entendendo que se afiguram inúteis ou desnecessárias,
deduzir, oportuna e precisamente, as razões para a sua desconsideração,
Documento eletrônico VDA54907167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:44
Código de Controle do Documento: c2777f01-2bf8-43eb-a4a0-e4fd2d0ba964

de sorte a não causar intolerável surpresa às partes, resultante do
julgamento antecipado da lide.
2. A parte apelante não teve a oportunidade de se manifestar sobre a
produção das provas que entendia necessária para o deslinde da ação.
Assim, uma vez demonstrada a inobservância dos princípios do devido
processo legal, do contraditório e ampla defesa, direitos constitucionalmente
garantidos (art. 5o, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito
de defesa.
3. Recurso conhecido e provido.

Os embargos de declaração foram decididos nos termos da ementa a
seguir (fl. 458):
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES - INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DE
HONORÁRIOS - INVERSÃO DEVIDA - EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS.
1. É pacífico e iterativo o entendimento, segundo o qual, nos embargos de
declaração, devem ser observados os limites traçados no
do
art. 1.022,
Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses
de erro material).

Nas razões apresentadas (fls. 467-479), a parte recorrente aponta violação
do
I, do
alegando que não haveria cerceamento de defesa, porque
art. 355,
CPC/2015,
"
(fl.
todas as provas necessárias para o deslinde do feito já haviam sido produzidas"
474).
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 485-490).
O recurso foi admitido na origem (fls. 501-505).
É o relatório.
VOTO
Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
A Corte de origem reconheceu a existência de cerceamento de defesa, ante
o julgamento antecipado da lide realizado sem intimação formal das partes para
especificar as provas pretendidas, fixando que tal proceder afrontou os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (cf. fls.
426-427).
A fim de infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou tão somente
afronta ao art. 355, I, do
Ocorre que referido dispositivo de lei não
CPC/2015. detém, isoladamente, o alcance normativo pretendido, porque não
dispõe especificamente sobre os princípios processuais discutidos.
Aplicável, desse modo, a
ao caso.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA54907167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:44
Código de Controle do Documento: c2777f01-2bf8-43eb-a4a0-e4fd2d0ba964

Ademais, a Corte estadual encontrou fundamentos nos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa para a
concessão do tratamento de saúde discutido (cf. fl. 426).
A parte recorrente, todavia, não interpôs recurso extraordinário para
questionar tal decisão. Dessa forma, a análise do recurso esbarra no óbice da Súmula
n. 126 do STJ.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54907167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:44
Código de Controle do Documento: c2777f01-2bf8-43eb-a4a0-e4fd2d0ba964

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.252.114 / PI
Número Registro: 2025/0502996-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013858320198180073 8013858320198180073
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JÔNATAS BARRETO NETO - PI003101
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55529057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: 6c58d128-484e-4f30-98b6-ee93f4cef103

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: 6c58d128-484e-4f30-98b6-ee93f4cef103